Tribunal: TJBA
Processo: 8003159-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003159-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMENTA

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário. Prescrição Decenal. Termo Inicial da Contagem do Prazo. Art. 205 do Código Civil. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela parte Autora contra sentença que declarou a ocorrência da prescrição decenal para anulação de negócio jurídico referente à revisão de cláusulas contratuais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a revisão de cláusulas contratuais, se deve ser a data da assinatura do contrato ou a data do último pagamento realizado.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, aplica-se às ações revisionais de contrato bancário, sendo o termo inicial a data da assinatura do contrato.

4. O contrato objeto da presente demanda foi assinado em outubro de 2012, e a ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2023, evidenciando-se a prescrição da pretensão revisional.

5. Precedentes jurisprudenciais do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais corroboram esse entendimento, reforçando que, ultrapassado o prazo de dez anos, resta prescrita a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para a revisão de contratos bancários inicia-se na data da assinatura do contrato, conforme art. 205 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2386595/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T3, DJe 06/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.